Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. FALHAS PONTUAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. RESOLUÇÃO INJUSTIFICADA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Falhas pontuais na fabricação e instalação de móveis planejados passíveis de correção não justificam a resolução do contrato depois de concluída a montagem, traduzindo inadimplemento mínimo que deve ser superado pela via indenizatória, nos termos do artigo 389 do Código Civil.
II. Se as falhas que podem ser associadas aos bens e serviços contratados não têm potencial para afetar direitos da personalidade do consumidor, não há que se cogitar de dano moral, consoante a inteligência dos artigos 11 e 12 do Código Civil.
III. Apelação desprovida.